Tribunal: TJSP
Processo: 1009480-10.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação - embargos à execução - escritura pública de divórcio - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - Resolução no 623/13, art. 5o,I.14 - ações de divórcio - recurso não conhecido - ausência de prevenção desta Câmara - competência "ratione materiae" - prevenção da 4a Câmara de Direito

Ementa:
Apelação - embargos à execução - escritura pública de divórcio - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - Resolução no 623/13, art. 5o,I.14 - ações de divórcio - recurso não conhecido - ausência de prevenção desta Câmara - competência "ratione materiae" - prevenção da 4a Câmara de Direito Privado - art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - execução e revisional de alimentos decorrentes da mesma escritura pública de divórcio - remessa dos autos à 4a Câmara de Direito Privado.